Tribunal: TJSP
Processo: 2216015-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENHORA DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - Inadmissibilidade a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC de 2015 - Precedentes - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para dar por levantada a penhora dos valores inferiores a quarenta salários mínimos objeto da constrição nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.